Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-51.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008101-51.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JONAS ALEXANDRE CAON E MORAES - CPF: 045.118.271-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR URTADO JURRUPI - CPF: 024.151.921-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SOUZA GONCALVES - CPF: 027.002.961-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
que
o
condenou
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (Lei de Drogas)
, em razão de apreensão de 233,15g de cocaína e 40,30g de maconha em sua residência, juntamente com balança de precisão e apetrechos para comercialização
do entorpecente
. O juízo de origem aplicou a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além
do pagamento
de 417 dias-multa, reduzindo a pena em 1/6 pela incidência da minorante do tráfico privilegiado. A defesa recorreu
e
pugnou

pel
a
aplicação da fração máxima de 2/3 na

incidência da
causa de diminuição, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de redução aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aumentada; (
ii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado para o aberto; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante preenche todos os requisitos legais do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa
e
nem dedicado a atividades criminosas.

A quantidade
e variedade
de drogas apreendidas (
233,15g de cocaína e 40,30g de maconha
) justifica a aplicação de fração inferior à máxima
e
não autoriza a fixação do redutor no patamar mínimo, por não se tratar de quantidade expressiva em comparação com outros casos
fixados pela jurisprudência
.

A fração de 1/2 (metade) mostra-se mais proporcional, considerando a diversidade dos entorpecentes e a confissão do réu de que praticava o crime como meio de sustento.

A nova pena fixada (2 anos e 6 meses de reclusão) é compatível com o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, dada a primariedade e os bons antecedentes do réu.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada de forma proporcional à quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, podendo situar-se em patamar intermediário
(1/2)
, mesmo que o réu preencha todos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

O regime inicial aberto é adequado quando a pena fixada não ultrapassa 4 anos e o réu é primário, possui bons antecedentes e não há circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.

A pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, aplicada a réu primário e ausente violência ou grave ameaça, pode ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal,
arts
. 33, § 2o, alínea "c", e 44, § 2o; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 846115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 – Quinta Turma, j. 12.09.2023,
DJe
18.09.2023; STF, Tema 712 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas Alexandre
Caon
e Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que,

o acusado
Jonas Alexandre
Caon
e Moraes
foi preso em flagrante por manter em depósito, para fins de tráfico
,
diversas substâncias entorpecentes. Durante a busca domiciliar foram localizadas
233,15g (duzentos e trinta e três gramas e quinze centigramas) de cocaína
e
40,30g (quarenta gramas e trinta centigramas) de maconha
, além de
balança de precisão
e diversos
apetrechos utilizados para comercialização

das substâncias ilícitas, conforme Termo de Apreensão
(ID
.
170378111).

O material apreendido foi periciado, sendo confirmado, por Exame Preliminar
d
e Constatação
d
e Substância Entorpecente (ID
.
170378111), tratar-se efetivamente de drogas ilícitas
(cocaína e maconha)
. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

O juízo
a quo
proferiu sentença
e condenou o réu, fixando-lhe
pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei
11.343/2006.

Inconformado,
Jonas Alexandre
Caon
e Moraes
interpôs apelação criminal

e requereu
a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, argumentando que não há justificativa para aplicação da fração mínima, uma vez que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa. Subsidiariamente, postula a
fixação do regime aberto

para o início do cumprimento de pena
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando a higidez da sentença condenatória. Alegou que a modulação da fração em 1/6 (um sexto) foi adequada, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como a confissão do réu de que praticava efetivamente o tráfico como meio de sustento, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
A
driano
A
ugusto

S
treicher
de
S
ouza
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo a sua análise.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
J onas A lexandre C aon e M oraes
,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,
objetivando a aplicação da fração do tráfico privilegiado no máximo (2/3), a fixação do regime aberto para início de
cumprimento
de pena e a substituição da pena privativa por restritivas de direito.

De fato, compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o pleito da defesa deve ser acolhido,
em parte,
consoante passo a demonstrar.

De início,
assim como o juízo de origem,
reconheço que o apelante efetivamente preenche todos os requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa
.

O
apelante
, no caso dos
autos
,
foi flagrado com

2
3
3,15g de cocaína e 40,30g de maconha, totalizando mais de 270g de entorpecentes, além de balança de precisão e diversos apetrechos para comercialização. Ademais, o apelante confessou a prática delitiva em juízo, admitindo que estava efetivamente praticando tráfico de drogas como meio de sustento familiar.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sustentando que não há justificativa para aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), uma vez que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

Na
terceira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante aplicou a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e natureza da droga apreendida.

É neste ponto que reside a principal insurgência do apelante, que pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da referida causa de diminuição.

O § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 assim dispõe:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o

art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do
quantum
de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.

Cito, por conseguinte, a jurisprudência
sobre o assunto
:

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
art
. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes. 3. Quanto ao regime, não obstante o
quantum
da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 846115 SP 2023/0286760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023).

No caso concreto, o magistrado sentenciante fundamentou a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) na quantidade e natureza da droga apreendida.

De fato, foram apreendidos
233,15g de cocaína
e
40,30g de maconha
, além de
balança de precisão
e diversos
apetrechos para comercialização
.
A cocaína é uma droga que causa grande dependência e possui alto poder lesivo à saúde pública, o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta. Contudo, é necessário ponderar que, embora a quantidade apreendida seja considerável, não pode ser considerada excessivamente expressiva quando comparada a outros casos de tráfico de drogas julgados por este Tribunal.

Nesse contexto, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo
a quo
mostra-se demasiadamente rigorosa, não guardando proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto
, fração esta, pois, que merece alteração
.

Todavia,
a fração máxima de 2/3 (dois terços) pleiteada pela defesa também não se mostra adequada, tendo em vista que houve apreensão de duas espécies distintas de entorpecentes (maconha e cocaína), além de apetrechos para comercialização,
fatos aliados à
confissão do apelante de que praticava o tráfico para sustento familiar, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Assim, em observância
com
os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, entendo que a fração mais adequada ao caso concreto é a intermediária de

1/2 (metade)
, que deverá ser considerada no redimensionamento da pena.

Acolhida a tese defensoria,
passo
ao redimensionamento da

pena
.

Primeira fase: fixação da pena-base

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/2006, fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e
o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais.

Portanto, não há reparos a serem feitos nesta fase da dosimetria,
devendo ser mantida a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

B)
Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por entender que a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Nesse sentido, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, sem, contudo, promover a redução da pena nesta fase.

Manten
ho, pois,
a
pena
intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

C)
Terceira fase: causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase da dosimetria
, conforme já exposto,
aplic
o
a fração de

1/2 (metade)

para
a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006,
fixando-se
a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

D) Da pena de multa

No que concerne à pena de multa, é importante destacar que sua aplicação segue o sistema bifásico, conforme estabelecido no art. 49 do Código Penal. Primeiramente, determina-se a quantidade de dias-multa, observando-se os mesmos critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade (art. 59 do CP). Em seguida, estabelece-se o valor de cada dia-multa, considerando a situação econômica do réu.

No caso em tela, a pena de multa foi inicialmente fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Com a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade), a pena de multa deve ser reduzida na mesma proporção, resultando em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, mantenho a fixação feita pelo juízo
a quo
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu, conforme preconiza o § 1o do art. 49 do Código Penal, que estabelece

O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

E
) Do regime de cumprimento da pena

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, o juízo
a quo
fixou o regime semiaberto, fundamentando sua decisão no
quantum
da pena aplicada.

Contudo, com a redução da pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como considerando que o apelante é primário e possui bons antecedentes,
fixo

o
regime inicial
aberto
, mais adequado, para o início do cumprimento de pena
,
nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

F
)
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

No que diz respeito à substituição da reprimenda
por restritivas de direito
, constata-se a sua possibilidade no caso concreto, dado que o apelante atende aos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal. A pena fixada é menor que 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não é reincidente.

Dessa forma, nos termos do § 2o, segunda parte, do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade do recorrente será
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem decididas pelo Juízo das Execuções.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
redimensionar a

pena definitiva imposta ao réu
, fixando-a em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no
regime aberto
, a qual,

nos termos do § 2o, segunda parte, do art. 44 do Código Penal,
deverá ser
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem
fixadas
pelo Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025